Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-88.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Compra de veículo usado. Alegação de vícios mecânicos. Sentença de parcial procedente. Apelação do réu. Recurso adesivo do autor.

Garantia contratual limitada a motor e câmbio por 90 dias. Defeitos apresentados após o prazo de garantia. Manutenção típica de veículo com alto tempo de uso e quilometragem elevada. Inexistência de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais e morais. Compra de veículo usado. Alegação de vícios mecânicos. Sentença de parcial procedente. Apelação do réu. Recurso adesivo do autor.

Garantia contratual limitada a motor e câmbio por 90 dias. Defeitos apresentados após o prazo de garantia. Manutenção típica de veículo com alto tempo de uso e quilometragem elevada. Inexistência de vício oculto ou ato ilícito. Dano moral não configurado. Veículo adquirido com mais de 7 anos de uso e cerca de 130.000 km rodados, com garantia contratual de 90 dias para motor e câmbio. Defeitos iniciais foram sanados pela ré dentro do prazo de garantia, inclusive em relação a itens não cobertos. Reparos posteriores realizados pelo autor referem-se a manutenção comum de veículo usado, não caracterizando vício oculto. Ausência de comprovação de ato ilícito ou violação de direitos da personalidade que justifique indenização por danos morais. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Parcial provimento ao recurso do réu para afastar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais. Recurso adesivo do autor desprovido.